Tribunal: TJSP
Processo: 2080775-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação Natalina/13o salário
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Recálculo do benefício previdenciário considerando o aumento mensal dos vencimentos, em razão do recálculo da quinquênios e sexta-parte, além do 13o salário, férias acrescidas de 1/3, sobre o Prêmio de Incentivo Especial (PIE) – Inadmissibilidade – Demanda originária que versou sobre recomposição dos vencimentos – Necessidade de ajuizamento de ação própria ensejando

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Recálculo do benefício previdenciário considerando o aumento mensal dos vencimentos, em razão do recálculo da quinquênios e sexta-parte, além do 13o salário, férias acrescidas de 1/3, sobre o Prêmio de Incentivo Especial (PIE) – Inadmissibilidade – Demanda originária que versou sobre recomposição dos vencimentos – Necessidade de ajuizamento de ação própria ensejando à SPPREV o devido processo legal – Agravo de instrumento não provido.